Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES PROMOCIONAIS E NÚMERO DE MENSAGENS DE TEXTO PARA O TELEFONE CELULAR DO AUTOR EXCESSIVAS. IMPORTUNAÇÃO DIÁRIA INCLUÍDO DIAS NÃO ÚTEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte ré à obrigação de cessar as ligações e o envio de mensagens para a linha telefônica (61) 9.82XX-XX72, bem como a pagar ao autor a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado, alegando que a parte autora não requereu administrativamente o cancelamento das ligações, por isso não tinha conhecimento de que ela não tinha interesse nas promoções oferecidas. Alega que o contrato de prestação de serviço autorizou o envio de mensagens, razão por que não houve conduta antijurídica dela. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que as inúmeras ligações e mensagens de texto para o celular da parte autora (aproximadamente 342 ligações diárias entre março e setembro de 2022, além de mensagens de texto e pelo aplicativo WhatsApp), durante o dia, à noite e até madrugada, período destinado ao repouso e ao descanso, extrapolaram os limites do mero aborrecimento, a configurar, portanto, violação aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X). Precedente: (Acórdão n.1140038, 07311207320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 01/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Registra-se que extrapola a razoabilidade tolerar que uma empresa envie de forma rotineira ofertas ao consumidor sistematicamente e com o mesmo teor, tendo a parte autora demonstrado, nos primeiros contatos, seu desinteresse pela oferta, além do fato de não se tratar de uma emergência ou alguma pendência a ser solucionada pelo consumidor.
4. Assim, é possível concluir que o consumidor experimentou perturbação do sossego, aborrecimentos e transtornos diários em razão das insistentes mensagens recebidas durante o dia, a noite e até mesmo a madrugada, situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano e tem a aptidão de ofender os direitos da personalidade.
5. O valor arbitrado na sentença, diante do tamanho aborrecimento, está situado dentro da proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto. Em que pese as propagandas serem permitidas pelo contrato de prestação de serviço, o excesso, autoriza a manutenção do valor
6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.